Tribunal: TJSP
Processo: 1008274-33.2016.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS CONTRA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO NÃO OBJETO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008274-33.2016.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
BANCO BRADESCO - S/A, é embargado HANNAH ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1008274-33.2016.8.26.0047/50000
Embargantes: Banco Bradesco - S/A
Embargado: Hannah Engenharia e Construção Ltda
Comarca: Assis - 1a Vara Cível.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS CONTRA
SENTENÇA PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO
NÃO OBJETO DO RECURSO IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
VOTO N.o 33866
Trata-se de embargos de declaração interposto pelos
apelados contra dispositivo da sentença que determinou a incidência de
correção monetária sobre a diferença do valor do aluguel, fixados na
ação renovatória, incida a partir do seu respectivo vencimento e os juros
de mora sejam computados a partir da sentença.
Alega que a decisão violou o art. 73 da Lei
8.245/91, que determina a incidência dos juros moratórios a partir do
trânsito em julgado da sentença, pretendendo o prequestionamento da
matéria.
É o relatório.
O recurso merece ser conhecido.
O embargante não aponta nenhuma omissão,
contradição ou qualquer outra irregularidade no aresto, até porque o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1008274-33.2016.8.26.0047/50000
recurso submetido ao julgamento da câmara foi interposto
exclusivamente pelo locador, e não tratou da questão dos juros
moratórios.
O embargante, em realidade, dirigiu seus embargos
de declaração contra a sentença de primeiro grau e, por óbvio, não
podem ser conhecidos.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço dos
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator